Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-60.2022.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010215-60.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (EMBARGANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MARCHESI & LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 36.343.755/0001-36 (EMBARGANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (EMBARGANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. SIMPLES NACIONAL. ALÍQUOTA FIXA. DECRETO-LEI Nº 406/1968. REGIME HÍBRIDO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por sociedade de advogados contra acórdão que desproveu agravo interno, o qual questionava decisão monocrática que negara provimento à apelação em mandado de segurança. A impetrante pleiteava o direito de recolher ISSQN por alíquota fixa anual, conforme Decreto-Lei nº 406/1968, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) o acórdão embargado apresentou omissão quanto à distinção entre sociedade empresária e sociedade uniprofissional simples; (ii) houve omissão sobre alegada violação ao princípio da isonomia tributária; (iii) ocorreu omissão quanto à interpretação e alcance dos precedentes do STJ sobre jurisprudência dominante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão embargado abordou suficientemente as questões suscitadas, não apresentando vícios que justifiquem sua revisão ou esclarecimento.

5. A opção pelo Simples Nacional impede o recolhimento do ISSQN com base em alíquota fixa, vedando-se a adoção de regime híbrido que combine normas de sistemas tributários diversos.

6. A diferenciação entre os regimes tributários não viola o princípio da isonomia, pois o Simples Nacional constitui medida de favorecimento às microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando tratamento uniforme às sociedades optantes pelo mesmo regime.

7. A natureza jurídica da sociedade (empresária ou uniprofissional) é irrelevante para a aplicação das regras do Simples Nacional, que impõem a adoção exclusiva de suas normas.

8. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores confirma a impossibilidade de sociedades optantes pelo Simples Nacional recolherem ISSQN por alíquota fixa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado aborda suficientemente as questões suscitadas, sem apresentar omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem esclarecimentos ou suprimento de lacunas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; LC nº 123/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.135.744/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.09.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010215-60.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI, MARCHESI & LESSA ADVOGADOS, ARTHUR GOUVEIA MARCHESI, RICARDO DE OLIVEIRA LESSA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCHESI & LESSA ADVOGADOS e OUTROS,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno apresentado pelos Recorrentes.

Os Embargantes buscam a manifestação expressa sobre pontos específicos que foram objeto de argumentação no Agravo Interno, mas não foram suficientemente enfrentados no Acórdão. As omissões mencionadas referem-se à distinção entre sociedade empresária e sociedade uniprofissional simples e à alegação de violação do princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição Federal).

Destacam que, o Acórdão não abordou adequadamente a questão da "jurisprudência dominante" no que tange aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em especial a caracterização desses precedentes como suficientes para justificar a decisão monocrática e o desprovimento do Agravo Interno.

Em relação à alegada omissão quanto à distinção entre sociedade empresária e sociedade uniprofissional simples, os Embargantes argumentam que tal distinção é essencial, pois a Impetrante se enquadra como sociedade uniprofissional simples, o que, de acordo com o Decreto-Lei nº 406/1968, permitiria a apuração do ISSQN por alíquota fixa, independentemente de sua opção pelo Simples Nacional. O Acórdão, no entanto, limitou-se a afirmar a impossibilidade de um "regime híbrido" sem discutir se a natureza jurídica da sociedade tem relevância na aplicação dos precedentes ou se o Simples Nacional nivela todas as sociedades, desconsiderando sua organização.

Ainda, os Embargantes suscitam a violação ao princípio da isonomia tributária, pois argumentam que não há justificativa para a diferença de tratamento entre sociedades de advogados e sociedades de contadores, ambas sociedades uniprofissionais simples, no que se refere à possibilidade de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa. O Acórdão apenas afirma que não há afronta ao princípio da isonomia sem enfrentar de maneira clara a alegada discriminação entre essas categorias de profissionais liberais.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a interpretação e alcance dos precedentes do STJ, os Embargantes questionam se a decisão de uma única turma do STJ é suficiente para caracterizar "jurisprudência dominante", conforme estabelece a Súmula 568 do STJ, sendo este ponto crucial para o prequestionamento. O Acórdão apenas reafirmou a aplicação dessa súmula sem discutir se os precedentes citados atendem ao rigor necessário para qualificar o tema como de "jurisprudência dominante".

Dessa forma, os Embargantes requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e que a Egrégia Câmara se manifeste expressamente sobre as questões suscitadas, para fins de prequestionamento, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela REJEIÇÃO do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010215-60.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI, MARCHESI & LESSA ADVOGADOS, ARTHUR GOUVEIA MARCHESI, RICARDO DE OLIVEIRA LESSA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCHESI & LESSA ADVOGADOS e OUTROS,
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno apresentado pelos Recorrentes, restando assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM A APURAÇÃO DO IMPOSTO POR ALÍQUOTA FIXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por sociedade uniprofissional contra decisão monocrática que negara provimento ao apelo no qual se pleiteava o direito de recolher o ISSQN com base em alíquota fixa anual por profissional habilitado, conforme o art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968, mesmo sendo a empresa optante pelo Simples Nacional. Os agravantes alegam violação ao princípio da isonomia e sustentam a possibilidade de escolha entre modalidades de apuração distintas, além de invocarem o princípio da menor onerosidade tributária. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância e mantido em apelação. O Agravo Interno visa à reforma da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é juridicamente viável o recolhimento do ISSQN por alíquota fixa anual por sociedades uniprofissionais que aderiram ao Simples Nacional; (ii) examinar se a vedação à apuração fixa configura violação aos princípios da isonomia e da menor onerosidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão ao Simples Nacional impõe a aplicação integral e exclusiva de suas normas, vedando a combinação com regimes diversos de apuração, inclusive o recolhimento do ISSQN por alíquota fixa com base no Decreto-Lei nº 406/1968.

A tentativa de adoção parcial de regimes diversos caracteriza regime híbrido, o que é expressamente vedado pela jurisprudência do STF e do STJ, comprometendo a coerência do sistema tributário nacional.

O Simples Nacional já contempla tratamento tributário favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de alíquotas progressivas conforme a receita bruta, não havendo afronta ao princípio da isonomia.

A jurisprudência pacífica do STJ e do STF reconhece a impossibilidade de sociedades optantes pelo Simples Nacional recolherem o ISSQN com base em alíquota fixa, sendo inaplicável a tese de que haveria benefício fiscal mais vantajoso concedido a outras categorias fora do regime unificado.

A decisão monocrática encontra amparo na Súmula 568 do STJ, que autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria, conferindo celeridade e segurança jurídica ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A opção pelo regime do Simples Nacional impede o recolhimento do ISSQN com base em alíquota fixa anual prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

A vedação ao regime híbrido de tributação não viola os princípios da isonomia ou da menor onerosidade tributária, uma vez que o Simples Nacional já assegura tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte.

É legítima a atuação monocrática do relator para negar provimento a recurso com base em jurisprudência consolidada, conforme dispõe a Súmula 568 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; LC nº 123/2006, arts. 13, 18, §§ 5º-B e 22-A; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; STJ, Súmula 568.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1504436 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.135.744/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.09.2019.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, os Recorrentes impetraram o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para assegurar o direito líquido e certo de proceder com a apuração do ISSQN fixo anual calculado em relação a cada profissional.

A segurança foi denegada, ensejando a interposição de recurso de apelação pelo Recorrente, que foi negado provimento por esta Relatora.

Contra o
decisum
, o Recorrente interpôs agravo interno que também foi desprovido.

Inconformado, opôs os presentes embargos.

No que tange à análise do mérito, conforme os elementos constantes nos autos, é de se concluir que o recurso interposto pelos Embargantes carece de provimento, em razão da inexistência de qualquer vício ou irregularidade que possa macular a decisão anteriormente proferida.

A pretensão dos Recorrentes de obter a possibilidade de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa, em face da sua opção pelo regime do Simples Nacional, não encontra respaldo na legislação vigente, tampouco na interpretação consolidada dos tribunais superiores, como já salientado pelo Juízo de origem e reforçado pela decisão monocrática.

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, § 1º, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO ISSQN NA FORMA FIXA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, no qual a sociedade de advogados, ora agravante, postulou "seja concedida a ordem, para determinar ao impetrado que realize a cobrança do ISSQN devido pela impetrante em valor fixo, por profissional, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, afastada a base de cálculo pelo preço do serviço", independentemente da sua condição de optante pelo Simples Nacional. Após o regular processamento do feito, o Juízo de 1º Grau denegou o Mandado de Segurança. Interposta Apelação, pela impetrante, o Tribunal de origem manteve a sentença, entendendo pela impossibilidade de recolhimento do ISSQN, na forma fixa, por sociedade de advogados optante pelo regime de tributação do Simples Nacional. Opostos Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegação de ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, 1º, I, 13, 18, §§ 5º-B, XIV, 22-A, e 21 da Lei Complementar 123/2006, 2º, § 2º, do Decreto-lei 4.657/42 e 108 do CTN, a impetrante sustentou, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, e, além disso, a possibilidade de recolhimento do ISSQN na forma fixa, independentemente da opção pelo Simples Nacional.

III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "
o Tribunal local não infringiu norma federal, porquanto a opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9º do Decreto-lei 406/1968. Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional"
(STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.135.744/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.). [Destaquei]

A Lei Complementar nº 123/2006, ao instituir o Simples Nacional, visa justamente criar um regime único e simplificado de apuração e recolhimento dos tributos, o que implica na exclusão da possibilidade de adoção de regras diversas de forma seletiva. Ou seja, a adesão ao Simples Nacional não pode ser entendida de forma parcial, permitindo que o contribuinte escolha regras de outros regimes tributários que sejam mais benéficas, o que configuraria, na prática, um regime híbrido, vedado pela ordem jurídica.

Ainda, como explicitado nas decisões que embasam o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a adoção do regime do Simples Nacional implica na aceitação de suas especificidades, incluindo a vedação ao recolhimento do ISSQN com base em alíquota fixa, tal como preconizado pelo Decreto-Lei nº 406/1968.

Em relação à alegação de violação ao princípio da isonomia tributária, cumpre destacar que a diferenciação entre os regimes de tributação do Simples Nacional e o regime previsto no Decreto-Lei nº 406/1968 está amparada em bases jurídicas legítimas e constitucionais, sendo o Simples Nacional uma medida de favorecimento às microempresas e empresas de pequeno porte. Essa diferenciação, portanto, não configura qualquer discriminação ilícita entre contribuintes em situação equivalente, uma vez que a legislação aplica tratamento uniforme às sociedades que optam por um mesmo regime tributário.

Além disso, a alegação de que a natureza jurídica da sociedade (se empresária ou uniprofissional) seria relevante para a aplicação do regime do ISSQN fixo também não encontra respaldo, uma vez que, conforme já fundamentado, o simples fato de ser optante do Simples Nacional impõe a adoção das regras deste regime, independentemente da natureza jurídica da sociedade.

Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, como demonstrado pelo recurso de Agravo Interno interposto e as decisões que o sustentam, é clara no sentido de que o regime do Simples Nacional não permite a adoção de normas de outros regimes tributários, configurando-se a vedação à adoção de um "regime híbrido". A decisão embargada, portanto, está em plena conformidade com o entendimento dominante, e a sua manutenção é medida que se impõe.

Por fim, a decisão atacada não apresenta omissões ou contradições que justifiquem a sua revisão. Os pontos suscitados pelos Embargantes já foram suficientemente abordados, e não há necessidade de reexame dos fundamentos legais ou jurisprudenciais apresentados, já que a decisão está devidamente alinhada com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025